Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PACIENTE QUE DEMONSTRA REITERAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE FURTO FACILITADO PELA RELAÇÃO DOMÉSTICA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.
1. Os pedidos de revogação de se aproximar de determinado imóvel e da cautelar de monitoração eletrônica não são viáveis quando se observa que o paciente é persistente em descumprir as determinações da justiça.
2. Ainda que esteja em discussão a propriedade/posse de determinado imóvel que o paciente afirma pertencer a si, não pode subjugar as decisões judiciais e violar medidas protetivas de urgência.
3. Persistindo os requisitos da monitoração eletrônica, especialmente diante da inobservância de medidas protetivas anteriormente fixadas, a sua manutenção é medida que se impõe.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.